Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR INFORMADO NO CONTRATO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. A competência tem estreita relação com o princípio do juiz natural; é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda.
2. É possível declinação de ofício da competência, quando envolver relação de consumo, conforme IRDR n. 17 TJDF. Há entendimento do STJ, inclusive, de que a competência territorial passaria a ter caráter absoluto, o que permitiria sua declinação de ofício, afastando-se o entendimento consignado na sua Súmula 33 (AgInt no AREsp n. 967.020/MG).
3. A hipótese dos autos, no entanto, é diversa, na medida em que houve várias tentativas de apreender o veículo e citar o réu, em diversos endereços, cujas diligências foram todas inexitosas, sequer sendo possível certificar-se se ele, de fato, reside no último endereço indicado, objeto da declinação de competência.
4. Assim, diante dessa sucessão de endereços diligenciados, não poderia o Juízo suscitado fundamentar o declínio da competência pelo só fato de envolver relação de consumo, mormente por já incidir, na hipótese, o disposto no art. 43 do CPC, segundo o qual determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, sendo certo que, por ocasião do ajuizamento da ação de busca e apreensão, foi observado o endereço residencial da parte ré, constante do contrato firmado entre as partes.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia-DF).